Tribunal: TJES
Processo: 5000800-56.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-56.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LIETE VOLPONI FORTUNA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000800-56.2019.8.08.0008

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: LIETE VOLPONI FORTUNA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.443,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais) pela compra não autorizada e R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) pela anuidade diferenciada, sendo autorizada a inclusão de descontos realizados no curso da demanda, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, assim como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento.

Desse modo, o Recorrente interpôs recurso inominado (ID 1726336), pugnando pela reforma da r. sentença.

Verifica-se que no ID 1726340 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De pronto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, eis que não identificada.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta tambem não merece prosperar, visto o recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora afirma ser titular de cartão de crédito do recorrido e que identificou a cobrança de uma compra na CASA BAHIACO, que não foi realizada pela recorrida, totalizando a quantia de R$ 3.443,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais). Ainda, afirma ser beneficiária de de anuidade zero, todavia, a requerente identificou a cobrança mensal do valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

Ao compulsar os autos, verifico que a instituição recorrida faz parte da cadeia de prestação de serviços, portanto, é responsável no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Analisando a documentação apresentada pelas partes, verifico que não assiste razão ao recorrente ao passo que, conforme se observa nos documentos colacionados nos autos, a parte autora, ora recorrida, não fora a responsável pela compra discutida nos autos, assim como possuía o benefício de anuidade zero, sendo-lhe cobrada indevidamente.

Além disso, cabia a parte recorrente ter realizado, de pronto, os procedimentos necessários para o bloqueio do cartão da recorrente, ante a suspeita de fraude, bem como a suspensão das cobranças contestadas pela parte autora.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria o recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja a recorrida/consumidora.

Embora o recorrente afirme que no presente inexistem atos ilícitos praticados pelo banco, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança as operações.

Com efeito, o requerido tem o dever de garantir a segurança das operações realizadas e assume os riscos da atividade econômica que exercem, de modo que eventuais fraudes decorrentes desta prestação de serviço, ainda que perpetradas por terceiros, caracteriza fortuito interno e não afasta sua responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC), sendo defeso transferir o ônus ao consumidor, parte presumidamente vulnerável desta relação jurídica (art. 4º, I, CDC).

Deste modo, ainda que se evidencie a atuação criminosa de terceiro, não se pode olvidar que o requerido agiu com negligência no mercado de consumo, visto que também não comprovam que adotaram todas as precauções cabíveis no sentido de coibir a prática do ilícito.

Constatado o defeito na prestação de serviço do recorrente, é prescindível a apuração do dolo ou da culpa, visto que responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do CDC.

Destarte, entendo que deve haver a restituição integral da quantia devida, nos termos sentenciais, bem como a indenização pelos danos morais suportados pela recorrida que, assim que identificou o ocorrido, tentou solucionar junto ao recorrente e não obteve êxito.

Assim, entendo que restou configurado o dano moral da consumidora, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado na r. sentença está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.